Tribunal: STF
Processo: ADI 1348
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 364, CAPUT E
   PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO. NORMA QUE
   IMPEDE A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DO BANCO DO ESTADO DO RIO
   DE JANEIRO - BANERJ - E DETERMINA A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E OS
   PAGAMENTOS DE DÉBITOS DO ESTADO, EXCLUSIVAMANTE, PELO BANCO
   ESTADUAL.
1. No julgamento da Ação Direta de
   Inconstitucionalidade n. 234/RJ, ao apreciar dispositivos da
   Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações
   de sociedades de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal
   Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da
   República, no sentido de serem admitidas essas alienações,
   condicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido
   formal, tão-somente quando importarem em perda do controle
   acionário por parte do Estado. Naquela assentada, se decidiu
   também que o Chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser
   privado da competência para dispor sobre a organização e o
   funcionamento da administração estadual.
2. Conteúdo análogo
   das normas impugnadas nesta Ação; distinção apenas na vedação
   dirigida a uma sociedade de economia mista estadual específica, o
   Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - Banerj.
3. Aperfeiçoado
   o processo de privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro
   S/A, na forma da Lei fluminense n. 2.470/1995 e dos Decretos ns.
   21.993/1996, 22.731/1997 e 23.191/1997. Condução do processo
   segundo o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
   Medida Cautelar mantida.
4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.